Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724702-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO MORAES, MARIA DE FATIMA PIRES DE MATOS MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que determinou a intimação do agravante para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, qual seja, de dar baixa na hipoteca constante na matrícula dos imóveis descritos nos autos originais, no prazo de 30 dias, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 por dia de atraso e limitada a R$ 10.000,00 (ID 66364746, processo n. 0000743-20.2014.8.07.0011). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não descumpriu a ordem de baixa do gravame, sendo incabível a aplicação de multa. Argumenta que, até o presente momento, não fora expedido ofício e que os cartórios de registro de imóveis não realizam averbação sem esse documento. Tece arrazoado jurídico sobre a ausência do termo inicial para a possível cobrança de multa, tendo em vista que há a necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação nos termos do Enunciado 410 da Súmula do STJ. Aduz ser necessária a redução da multa, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa dos agravados. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se o efeito suspensivo ativo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 17903225). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal tampouco da concessão do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que a multa cominatória tem por escopo compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. Desse modo, deve ser fixada com a finalidade de desencorajar a inexecução da obrigação de fazer determinada, no caso, na sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A propósito, a multa diária fora fixada já na sentença. Dentro desse contexto, o agravante apenas fora intimado agora para cumprir obrigação outrora determinada. Não há qualquer prejuízo. Além disso, é de responsabilidade da instituição financeira a baixa do gravame, não havendo se falar na necessidade de emissão de qualquer ofício para cumprir a referida obrigação. A própria sentença seria suficiente para tanto. Por fim, sobre a necessidade de intimação pessoal, o juízo a quo foi categórico ao ressaltar que “na forma do art. 43, §2o do Provimento 12 de 17/08/2017 deste Tribunal e do artigo 9o, §1o da Lei 11.419/2006, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora